Tribunal: CARF
Processo: 13986.000868/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000868/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRICOLA CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/08/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. PRODUTOR
PESSOA JURÍDICA.
Para que a o produtor rural pessoa jurídica usufrua da incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento, deverá ter como fim apenas a atividade de
produção rural.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
LEGAL
ADEQUADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. REJEIÇÃO.
Havendo identificação clara e precisa das infrações supostamente cometidas,
bem como o enquadramento legal de cada uma delas, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e
provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000868/2008-71
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGRÍCOLA CATARINENSE
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 282.465,89 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e
nove centavos), por motivo de não recolhimento das contribuições previdenciárias (cota patronal
e contribuição destinada ao financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho) incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados que trabalhavam nos setores
administrativo, de prestação de serviços de armazenagem/classificação/embalagens, comercial e
de produção rural da empresa, no período entre 02/2005 e 08/2008 (f. 106/114 e 8/50).
Em sua peça impugnatória (f. 584/596) suscitou, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração, sob o motivo de ausência de enquadramento legal adequado. No mérito,
defende ser indevida a exclusão da condição de produtora rural pessoa jurídica, vez que (i) “(...)
o fato de adquirir produtos rurais de pequenos produtores rurais pessoa física, para fins de
seleção e acondicionamento e posterior venda destes produtos, por si só não descaracteriza a
impugnante como produtora rural”, consubstanciando “(...) apenas de incremento da demanda
produtiva” (f. 588); (ii) “(...) entende a jurisprudência que mesmo que a produtora rural pessoa
jurídica adquira produtos similares ao seu (sic) para comercializá-los, ainda assim, o
enquadramento se dará pela preponderância da atividade de produção rural” (f. 592); (iii) as
atividades de classificação, embalagem e armazenamento de frutas não podem ser enquadradas
como atividade industrial, vez que estão abrangidas pelo conceito de produção rural, conforme
art. 25, §3° da Lei 8.212/91. Requereu a nulidade do auto de infração, além de “(...) provar o
alegado, por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada ulterior de
documentos, a oitiva de testemunhas a serem arroladas, e a prova pericial.” (f. 596)
Após apreciar as teses suscitadas, prolatou a DRJ decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
Ao produtor rural pessoa jurídica que exerce outra atividade econômica
autônoma não se aplica a substituição das contribuições patronais, as
quais devem ser recolhidas com base na folha de pagamento, dos
empregados a seu serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR.
NULIDADE AFASTADA.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

Restando comprovado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
constante do Auto de Infração caracterizaram a infração praticada,
descabida resta a argüição de cerceamento do direito de defesa.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente
ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (f. 642)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/04/2010, recurso
voluntário (f. 656/658), declinando as mesmas teses lançadas em sede impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
A recorrente defende a nulidade do auto de infração em razão de ausência de
enquadramento legal adequado. Diz que
no documento nominado FDL — FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO, para o enquadramento do débito e da infração, foi
consignado um emaranhado de artigos, leis e decretos, destituídos
de qualquer relação lógica com o RELATÓRIO FISCAL DO
AUTO DE INFRAÇÃO, ou seja, aparentemente se trata de um
modelo previamente confeccionado que tenta enquadrar qualquer
autuação a administração fiscal.
Repare-se que a disposição dos fundamentos legais do débito,
(sic) não se relacionam com fatos alegadamente infracionais, o
que impede que a recorrente possa exercer plenamente seu
direito de defesa. (f. 658)
Às f. 88/90, os Fundamentos Legais do Débito relacionam as disposições legais
que atribuem ao Ministério da Previdência Social a competência para arrecadar, fiscalizar, lançar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais. Trazidas as disposições legais que tratam
da contribuição patronal (art. 22, I, da Lei n.o 8.212), da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (art. 22, II, da Lei n.o 8.212); além daquelas que regem a cobrança
dos juros e da multa incidentes sobre a exigência. O Relatório Fiscal (f. 106/114), ao seu turno,
descreve a apuração das contribuições destinadas a terceiros com base nas folhas de pagamentos,
e não com base no faturamento.
Os Fundamentos Legais do Débito (f. 88/90) guardam estrita compatibilidade
com o que foi exposto tanto no Relatório Fiscal (f. 106/114), quanto nos discriminativos
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

analítico (f. 8/38) e sintético do débito (f. 40/50). Há a identificação clara e precisa das infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, em sua impugnação, a recorrente
demonstra ter pleno conhecimento de quais infrações lhes estavam sendo imputadas, o que lhes
permitiu contraditá-las.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a preliminar de
nulidade.
II – DO MÉRITO: DA (IM)POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO COM BASE NA
RECEITA BRUTA
A recorrente defende que a aquisição de produtos similares de pessoas físicas
não a descaracterizaria como Produtora Rural Pessoa Jurídica, e que a atividade de classificação,
embalagem e armazenamento de frutas, não pode ser enquadrada como atividade industrial, pois
o art. 25, §3°, da Lei 8.212/91 a relaciona como produção rural.
Inicialmente, ressalta-se que, para fins previdenciários, a empresa foi
considerada empresa comercial rural. Em nenhum momento teve suas atividades consideradas
como industriais, como se observa da leitura do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
(f. 102/104) e do Relatório Fiscal (f. 106/114).
O art. 25 da Lei no 8.870/94, na redação vigente à época dos fatos geradores,
facultava a substituição da incidência das contribuições previdenciárias sobre as remunerações
pela tributação incidente sobre a receita de comercialização da atividade rural:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo
empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em
substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, para o financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este
artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e
cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR).
§ 3o Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no § 3o
do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. com a redação
dada pela Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à
prestação
de
serviços
a
terceiros,
cujas
contribuições
previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

Por sua vez, o art. 201 do Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no
4.032/01, prevê a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento, apenas no caso de a pessoa jurídica ter como fim apenas a atividade de produção
rural. Não bastaria, portanto, que a atividade da empresa seja predominantemente destinada à
produção rural. Confira-se:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
seguridade social, é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, em substituição
às contribuições previstas no inciso I do caput e no art. 202,
quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas
a atividade de produção rural.
(...)
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da
atividade rural, explorar também outra atividade econômica
autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de
qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo
com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. (sublinhas deste
voto)
No caso em análise, a fiscalização apurou as remunerações pagas aos
segurados empregados que trabalham nos setores administrativo, de prestação de serviços de
armazenagem/classificação/embalagens e, comercial da empresa (levantamento FPA) e as
remunerações pagas aos segurados empregados que trabalham no setor de produção rural
(levantamento FPR), e concluiu que a empresa “(...) promove[u] aquisições de produtos rurais de
produtores rurais pessoas físicas, de forma não ocasional, mas rotineira, a partir de 02/2005
(competências 02/2005, 05/2005, 09/2005, 10/2005 e 11/2005), bem como, prest[ou] serviços de
classificação, embalagem e armazenagem de frutas de terceiros, utilizando-se de seu parquet de
câmaras frias, esteiras eletrônicas de seleção e do pessoal próprio (...)” (f. 110). E, como bem
observado pela DRJ/FNS (f. 649), o próprio Contrato Social da empresa deixa claro que não se
trata de atividades esporádicas:
A sociedade terá por objeto social:
• Exploração agrícola e pastoril; a fruticultura; produção de mudas
de frutíferas; comercialização de materiais genéticos de fruticultura.
• Exportação de produtos obtidos dentro dos objetivos sociais
• Importação de hortifrutigranjeiros
• Participação em outras sociedades,
• Prestação de serviços de classificação e embalagens de
hortifrutigranjeiros.
• Comércio de Hortifrutigranjeiros. (f. 614)
A habitualidade das atividades é confirmada pelas notas fiscais juntadas aos
autos: notas fiscais de entrada – aquisições de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas
(f. 116/214), notas fiscais de entrada – outras saídas decorrentes das prestações de serviços de
classificação, embalagens e armazenamento de produtos rurais de terceiros (f. 216/334) e notas
fiscais - saídas decorrentes das vendas de produtos rurais adquiridos de terceiros (f. 336/521).
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

Assim, em que pese a recorrente defenda que suas atividades são “(...)
preponderantemente voltadas à produção rural (...)” (f. 660), ao efetuar compras de produtos
rurais de terceiros e posteriormente revendê-los, além de prestar serviços de classificação,
embalagem e armazenagem de frutas de terceiros, utilizando-se de seu parquet de câmaras frias,
esteiras eletrônicas de seleção e do pessoal próprio, realizou atividade com estrutura operacional
definida, não habitual, passando a praticar atividade econômica autônoma, de modo que deixou
de fazer jus à substituição das contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Por fim, a recorrente utiliza o § 3o do art. 25 da Lei no 8.212/91, para
conceituar as atividades de produção agrícola. Peço vênia para transcrever, no que importa, o
dispositivo suscitado:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a
do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de:
(...)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos
de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a
processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim
compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento,
pilhagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem,
cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação,
moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos
obtidos através desses processos.
Embora o conceito de produção agrícola seja aplicável ao empregador pessoa
jurídica, por força do § 3o do art. 25 da Lei no 8.870/1994, inapto afastar o fato de que a
recorrente efetua, de forma rotineira, aquisições de produtos rurais de terceiros e com sua
estrutura operacional bem definida, classifica, embala e armazena os produtos. A recorrente não
se limita à produção agrícola própria, pelo contrário, exerce atividade econômica autônoma, o
que a caracteriza como uma empresa comercial rural. Rejeito a tese suscitada.
Por fim, registro que o recurso voluntário é arrematado com o lacônico protesto de
“(...) produção de prova por ser esta imprescindível para o deslinde do feito, e ser direito
constitucional do recorrente.” (f. 668)
Além de apenas genericamente pedir a produção de provas, certo que nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por esse motivo, ainda superado o não conhecimento
do lacônico pleito, não há como acolhê-lo.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.812 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000868/2008-71

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital